Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705140-74.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA FELIX DA SILVA DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Apelação interposta por Fabiana Felix da Silva de Sousa (autora) contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento c.c. antecipação de tutela ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Articula, em síntese, que: (a) a decisão de indeferimento partiu de premissa equivocada, pois os valores pagos foram quitados ao longo de anos, de forma parcelada, dentro da realidade financeira da apelante; (b) instruiu a petição inicial com todos os documentos comprobatórios da hipossuficiência; (c) a declaração firmada por pessoa natural goza da presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária comprovar a existência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais; (d) a apelante é dona de casa, sustentada pelo marido, que possui uma microempresa sem grande movimentação financeira, não possui fonte de renda própria. Pede, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a apelante já teve o benefício indeferido na primeira instância, e a parte deixou de agravar da decisão. Eis os termos da r. decisão (id 78214011): Indefiro a gratuidade processual, pois se a autora tem condições econômicas de exercer o direito de preferência, com caução que seria superior a 5% do valor mencionado no edital e, se efetivou o pagamento de tributos e parcelas de financiamento, evidente que as custas não comprometem a sua subsistência. A alegação de hipossuficiência é absolutamente incompatível com quem deseja adquirir e assumir obrigações de imóvel com valor superior a R$ 200.000,00. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O apelante, novamente, em grau recursal, requer a concessão do benefício legal, porém, não apresenta qualquer elemento de convicção novo que faça ilidir a conclusão externada pelo e. Juízo de primeiro grau. Não fosse isso suficiente, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte, sendo necessário o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. No mesmo sentido são os precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, sem interposição de agravo de instrumento. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a parte não atendeu à determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão consiste se é acertada a decisão monocrática que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em razão da preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, caberia à parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), o que não ocorreu. 5. A reiteração do pedido em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão (CPC, art. 507). 6. O artigo 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte deve impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento. 2. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão. 3. A ausência de preparo, após intimação, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção." Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015142, 0719198-52.2024.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 9.7.2025. (Acórdão 2047972, 0701497-91.2023.8.07.0014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.). PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não foi atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 4. A insistência no pedido de gratuidade, após o seu indeferimento, somada ao não recolhimento das custas iniciais, conforme determinado, pressupõe a abdicação da faculdade processual que lhe foi concedida, acarretando a preclusão lógica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894745, 0739117-79.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.07.2024, publicado no DJe: 05.08.2024.) No mais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator